Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. UNIRRECORRIBILIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RETENÇÃO DE BENS PELO LOCADOR. PENHOR LEGAL. RESPONSABILIADE CIVIL. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade), cada ato processual só estará sujeito a um único recurso pela mesma parte.

2. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, ante a ocorrência de lesão injusta a um bem jurídico tutelado pelo direito, surge o dever de reparar o dano, por meio da responsabilidade civil, que deve ser aferida por seus três elementos, a saber, conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo causal.

3. No caso concreto, não ficou evidenciada conduta ilícita pelo locador, pois a retenção dos bens do locatário foi legitimada pelo penhor legal.

4. Ainda que o ato ilícito fosse caracterizado pela retenção do bem cujo valor extrapola o valor da dívida, no caso, não ficou demonstrado o dano.

5. Para haver a compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração. É necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa. Assim, para que se justifique a indenização decorrente de dano moral não basta a mera ocorrência de ilícito ou descumprimento contratual.

6. Apelação interposta no Processo n. 0730960-82.2021.8.07.0003 conhecida e não provida. Apelação interposta no Processo n. 0730306-95.2021.8.07.0003 não conhecida. Unânime.